Tribunal: TJDFT
Processo: 0010208-47.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010208-47.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AZIZE DAOUD MELKI DA COSTA, EDILMA DE SIQUEIRA SENA, SUZI DE FATIMA FREIRE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por EDILMA DE SIQUEIRA SENA (ID 23121740) contra a decisão de ID 22661570, que indeferiu o pedido de preferência constitucional. Em suma, afirma que o julgado padece dos vícios de omissão e contradição, pois os documentos que instruem a requisição demonstram a natureza alimentar do precatório, tendo em vista que o crédito é decorrente de honorários contratuais. É o relatório. Decido. Inicialmente, conheço do recurso, pois é tempestivo e adequado. Em relação ao mérito, não identifico a presença dos vícios indicados. Conforme afirmado na decisão atacada, o precatório foi expedido pelo Juízo de origem com a indicação de natureza comum, o que impossibilita o pagamento preferencial ora perseguido. A alegação de que o crédito se trata de verba honorária é irrelevante para alterar tal compreensão. Os honorários contratuais devem ser considerados parcela integrante do valor principal devido e serão destacados dele apenas para que o depósito seja disponibilizado diretamente em favor do advogado, por força do contrato e do disposto no art. 22, §4o, da Lei no 8.906/94, devendo ser pagos quando liberada a importância em favor da parte beneficiária da ação, consoante precedentes do E. STJ e STF. No mesmo sentido acima, a Câmara Nacional de Gestores de Precatórios aprovou o Enunciado no 13 no sentido de que “Não cabe o deferimento de pagamento superpreferencial de honorários contratuais.” Isto posto, REJEITO os embargos de declaração de ID 23121740. Intimem-se. Publique-se. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Brasília, 12 de março de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto